Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005340-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (AGRAVANTE), GENTIL APOLINARIO DE SOUZA - CPF: 240.804.971-72 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GINA LUZ BORGES BEZERRA - CPF: 621.299.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HOJE EDITORA E GRAFICA LTDA - CNPJ: 03.013.418/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO PRESCRICIONAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SÚMULA 150 DO STF – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2028 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional do cumprimento de sentença deve ser aquele previsto para a ação de conhecimento no momento em que surge a pretensão do autor, observando-se, todavia, a regra do art. 2.028 do CC/02.

Súm. 150, do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

In casu, não transcorrido mais de metade do prazo de 20 anos previsto no art. 177 do CC/16 (revogado), deve-se aplicar o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CPC, para o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Emanoel Gomes Bezerra Júnior
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.o 0010756-23.2016.8.11.0003, manejada por
Gentil Apolinário de Souza, afastou as preliminares de prescrição da pretensão executória e nulidade da citação, admitindo, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Jornal de Hoje Ltda., determinando a inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da execução, bem como a incidência de penhora sobre bens deste (id. 86536708 – autos de origem).

Inconformado, insurge-se o recorrente sustentando, em suma, a existência de erros materiais na decisão interlocutória recorrida, uma vez que houve um “copia e cola” de dados de outra ação judicial, que não condizem com a ação objeto do litígio.

Prossegue afirmando a ocorrência da prescrição executória da sentença da ação principal, com fundamento no artigo 206, §3o, inciso V, do CC/02, considerando que o objeto da demanda foi a indenização por dano moral sofrido pelo agravado, prescrevendo a pretensão em 03 (três) anos. Assevera que a sentença condenatória foi proferida em 22.03.2006, com trânsito em julgado em 26.05.2006. Todavia, o cumprimento de sentença somente foi requerido em 24.01.2011, portanto, quase 5 anos depois do trânsito em julgado. Além disso, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, visto que manejado depois de 10 anos do trânsito em julgado. Não obstante, também menciona a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal pleiteada foi
deferida
(id. 162608690).

O agravado apresentou contraminuta (id.

164646154) pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pela d. juíza (id. 164149827).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Gentil Apolinário de Souza moveu ação de indenização por dano moral c/c pedido de antecipação de tutela em face do “Jornal de Hoje Ltda.”, distribuída em
28.02.2002
(autos no 0001501-32.2002.8.11.0003 - id. 58503478 – Pág. 14).

Após a instrução processual, o pedido inicial foi acolhido, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), a título de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo autor (58503460 - Pág. 21/27).

A sentença transitou em julgado em
26 de maio de 2006
, (certidão – id. 58503460 - Pág. 30).

Somente em
24.01.2011
o autor apresentou o pedido de cumprimento de sentença (id. 58503460 - Pág. 43).

Durante a fase de cumprimento de sentença, diversas foram as tentativas de localização da parte ré, todas infrutíferas, motivo pelo qual, na data de
28.11.2016
o exequente manejou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (autos no 0010756-23.2016.8.11.0003), postulando a inclusão do sócio proprietário Emanuel Gomes Bezerra Júnior (id. 49430403).

Os executados apresentaram impugnação ao incidente (id. 49430403 - Pág. 50) alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão executória, uma vez que o autor apenas exerceu a sua pretensão no cumprimento de sentença após o lapso de 3 anos (art. 206, §3o, do CC), a contar do trânsito em julgado da sentença. Ainda, postularam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da nulidade da citação. No mérito, alegou-se a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Em decisão proferida no id. 86536708, a d. Magistrada afastou as preliminares de prescrição da pretensão executória e nulidade da citação, admitindo, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa “Jornal de Hoje” e determinando a inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da execução, bem como a incidência de penhora sobre os bens deste (id. 86536708 – autos de origem).

A propósito, colaciono excerto do
decisium
:

“
A alegada incidência do instituto da prescrição, aduzida pelo Curador Especial, não prospera.

A demandada sustenta que a pretensão de cobrança manifestada pelo autor encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Neste sentido, aduz que o vencimento do título exequendo ocorreu em 19 de fevereiro de 2015 e a parte Exequente requereu a sua execução apenas em 12 de abril de 2018, quando o mesmo não mais possuía força executiva.

A prescrição, como sabido, está ligada à inércia do credor ante a violação de um direito por determinado período de tempo fixado em lei, que "conduz à perda da ação de que todo o direito vem munido, de modo a privá-lo de qualquer capacidade defensiva", nas palavras de Clóvis Beviláqua (Código Civil, 10a ed., Vol. II, São Paulo, Francisco Alves, 1954).

Tratando-se de ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo bancário, incide a prescrição quinquenal, nos exatos termos do que dispõe o art. 206, § 5o, I do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

[...]

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

III – a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Nesse sentido: (...)

Assim, considerando que não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da data do trânsito em julgado até o requerimento do cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência do instituto da prescrição.
”

Manejados Embargos Declaratórios visando sanar a contradição (id. 87631012), estes foram rejeitados (decisão id. 108478773).

Contra a decisão, insurge-se o agravante alegando a existência de erros materiais na decisão interlocutória recorrida, uma vez que houve um “copia e cola” de dados de outra ação judicial, que não condizem com a ação objeto do litígio.

Prossegue afirmando a ocorrência da prescrição executória da sentença da ação principal, com fundamento no artigo 203, §3o, inciso V, do CC/02, considerando que o objeto da demanda foi a indenização por dano moral sofrido pelo agravado, prescrevendo a pretensão em 03 (três) anos.

Assevera que a sentença condenatória foi proferida em 22.03.2006, com trânsito em julgado em 26.05.2006. Todavia, o cumprimento de sentença somente foi requerido em 24.01.2011, portanto, quase 5 anos depois do trânsito em julgado.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites da decisão agravada,
data vênia
, verifico que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada. Explico.

De proêmio, incontroverso nos autos que a ação principal foi ajuizada no dia 28.02.2002, com trânsito em julgado em 26.05.2006.

Deste modo, a controvérsia restringe-se em saber qual o prazo prescricional será aplicável ao caso e, consequentemente, analisar se o cumprimento de sentença movido pelo autor em 24.01.2011 encontra-se fulminado pela prescrição.

De antemão, devo ressaltar que a ação de indenização por dano moral c/c pedido de antecipação de tutela foi ajuizada em 28.02.2002, ainda durante a vigência do Código Civil de 1.916.

Todavia, a sobredita ação transitou em julgado em 26.05.2006 (id. 58503460 - Pág. 30), ou seja, quando em vigor as disposições do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11.01.2003. Portanto, a questão cinge-se em aquilatar qual a legislação aplicável para que seja aferido o prazo prescricional do cumprimento de sentença.

Dito isso, muito se discutiu acerca do chamado “direito intertemporal” e seu alcance em relação aos artigos 206 e 2028 do Código Civil de 2002, podendo citar para ilustrar:

“
O texto estabelece dois requisitas para que continue sendo aplicável o prazo da lei velha: a) que tenha sido reduzido pela lei velha; b) que, contado pela lei velha, haja decorrido mas da metade do prazo. Não observados esses requisitos, aplica-se o atual Código Civil. Outra coisa, porém, é saber a partir de quando, neste caso, incide o prazo da lei nova: do fato gerador ou da vigência do Código Civil? É obvio que só poderá ser a partir do Código Civil, pois, do contrário, o prazo, na maior parte das vezes, estaria consumado antes de seu início, o que é absurdo.”
(Código Civil e Legislação Civil em vigor, Theotônio Negrão, 23a Edição, Ed. Saraiva, p. 433).

Deste modo, analisando detidamente os autos, é possível observar que a pretensão autoral de reparação civil (dano moral) ocorreu ainda sob a égide do Código Civil revogado (1916), que previa um prazo prescricional de 20 anos para as ações de cunho pessoal, veja:

“
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
.”

O Código Civil de 2002, por sua vez, estabeleceu no art. 2028, regra para aferir justamente qual a legislação aplicável ao prazo prescricional:

“
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
”

Assim, observa-se que a pretensão de reparação civil ocorreu após publicação de reportagem veiculada no “Jornal de Hoje”, no dia 24.07.2001, de forma que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, evidentemente não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no CC/16.

Justamente por este motivo, de clareza solar a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, inc. V, do CC/2002.

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§3o. Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;”

Entendido este ponto, como sabido, a execução prescreve no mesmo prazo estabelecido para o ajuizamento da ação, consoante se extrai do enunciado da súmula 150, do STF,
verbis
: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.419.386/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou o entendimento de que o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1
. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedente da 4a Turma.

2. O momento em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da Súmula 150/STF.

3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

4. Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença.

6. Recurso especial não provido.
” (REsp 1419386/PR, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 18.10.2016 - destaquei).

Portanto, conclui-se que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença deve ser aquele mesmo previsto pela legislação aplicável para a ação de conhecimento, justamente no momento em que surge a pretensão do autor. Deste modo, se o titular da decisão judicial transitada em julgado não iniciar o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ingressar com a ação principal (Súmula no 150 do STF) prescreve a pretensão executiva.

Nesses termos, trago julgados correlatos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDOS DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
- PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS - CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - ART. 206, §3o, V do CC- PRESCRIÇÃO DECLARADA
– TERMO INICIAL – DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O início da fluência do prazo prescricional deve decorrer do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, no caso, a partir da construção da barragem.

Em se tratando de pretensão indenizatória, o prazo prescricional aplicável é o de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil
. Proposta a demanda após o decurso de mais de dez da construção da usina hidrelétrica, o reconhecimento da prescrição se trata de medida imperativa. A hipótese de desapropriação indireta, igualmente estaria prescrita, diante do decurso de mais de dez anos entre a instalação da usina hidrelétrica e a propositura da ação.”
(RAC no 0000381-65.2014.8.11.0024, 1a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j.

19.09.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO - AÇÃO COGNITIVA AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 - PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO IDÊNTICO AO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA 150/STF - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2.002 - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

Conforme estabelece a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo estabelecido de prescrição para a ação de conhecimento.

O prazo prescricional do cumprimento de sentença deve ser aquele previsto pela legislação aplicável para a ação de conhecimento no momento em que surge a pretensão do titular, devendo, contudo, ser observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.

Não havendo transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no art. 177 da lei civil revogada, aplica-se o prazo prescricional trienal estipulado no artigo 206, §3°, do CC/2002 para instauração do cumprimento de sentença.

Conforme firme entendimento do STJ, o prazo prescricional da pretensão executiva começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão. Ultrapassado o prazo trienal para ajuizamento do cumprimento de sentença, o reconhecimento da prescrição da execução é medida de rigor
.
”

(TJMG -

RAC no

1.0000.22.105485-1/001, 12a Câmara Cível Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, J. 29.08.2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - REGRAS DE TRANSIÇÃO DE DIPLOMAS LEGAIS - PRAZO QUINQUENAL CONTADO DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. Para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente dispensa-se a intimação pessoal do executado (REsp 1604412/SC). O prazo da prescrição intercorrente na execução é o mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150, STF).
Aplica-se o prazo prescricional previsto no Novo Código Civil se decorrido menos da metade do prazo previsto no diploma legal anterior (CC/2002, art. 2.028
). "Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (CC/2002, art. 206, § 5o, inciso I).

"Conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, quando reduzido o prazo prescricional pela lei nova e houver o transcurso de menos da metade do tempo estabelecido no CC/1916, o termo inicial da prescrição deve ser fixado a partir da data de entrada em vigor do CC/2002, ou seja, 11.01.03" (AgInt no AREsp 1417538/BA). Não é possível a decretação de prescrição intercorrente se a paralisação do processo não ocorreu por desídia da parte interessada.
(TJMG – RAC n.o 1.0313.01.029914- 4/001, 12a Câmara Cível Rel. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), J. 18.11.2021 – destaquei).

Em conclusão, transitando em julgada a r. sentença no dia 26.05.2006, encontra-se prescrita a pretensão do cumprimento de sentença manejado somente em 24.01.2011, uma vez que não observou o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, §3o, inc. V, do CC/02.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, declaro prescrita a pretensão executiva do agravado e, via de consequência, com fulcro no art. 487, inc. II c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinto o cumprimento de sentença no 0001501-32.2002.8.11.0003 e, em razão disso, resta prejudicado o incidente de desconsideração de personalidade jurídico manejado sob o n.o 0010756-23.2016.8.11.0003, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023